Tribunal: TJSP
Processo: 1010054-10.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. REPORTAGEM JORNALÍSTICA VEICULADA PELA RÉ. ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOTÍCIA VEICULADA CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELA NARRATIVA DOS POLICIAIS MILITARES. AUSÊNCIA DE SENSACIONALISMO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Dano moral. Alegação de que a ré teria veiculado notícia jornalística de conteúdo ofensivo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. REPORTAGEM JORNALÍSTICA VEICULADA PELA RÉ. ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOTÍCIA VEICULADA CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELA NARRATIVA DOS POLICIAIS MILITARES. AUSÊNCIA DE SENSACIONALISMO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Dano moral. Alegação de que a ré teria veiculado notícia jornalística de conteúdo ofensivo ao falecido. Notícia que transcreveu o relato dos policiais militares constante do boletim de ocorrência. Notícia sem conteúdo sensacionalista, difamatório ou ofensivo. Ausência de ofensa à memória do falecido.
Ausência de conduta ilícita e, de roldão, do dano moral. Improcedência do pedido mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270655
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010054-10.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes PRYSCILA
SILVA DOS SANTOS, INGRID DOS SANTOS SILVA REPRESENTADA PELA
GENITORA PRYSCILA SILVA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), ISAAC DOS
SANTOS SILVA REPRESENTADO PELA GENITORA PRYSCILA SILVA DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e YURI DOS SANTOS SILVA REPRESENTADO
PELA GENITORA PRYSCILA SILVA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010054-10.2019.8.26.0562 -Voto no 16047
2
Apelação Cível no 1010054-10.2019.8.26.0562
Comarca: Santos (5a Vara Cível)
Apelante: Pryscila Silva dos Santos e outro
Apelada: Globo Comunicações e Participações S/A
Voto no 16.047
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
REPORTAGEM
JORNALÍSTICA VEICULADA PELA RÉ. ALEGAÇÃO DE
OFENSA À HONRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOTÍCIA
VEICULADA CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA
LAVRADO PELA NARRATIVA DOS POLICIAIS MILITARES.
AUSÊNCIA DE SENSACIONALISMO. IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Dano moral. Alegação de que a ré teria
veiculado notícia jornalística de conteúdo ofensivo ao falecido.
Notícia que transcreveu o relato dos policiais militares constante
do boletim de ocorrência. Notícia sem conteúdo sensacionalista,
difamatório ou ofensivo. Ausência de ofensa à memória do
falecido.
Ausência de conduta ilícita e, de roldão, do dano moral.
Improcedência do pedido mantida.
Recurso não provido.
A sentença de fls. 270/273, de relatório adotado, julgou
improcedente o pedido e contra ela voltaram-se os autores, pedindo sua
reforma. Afirmaram, em síntese, que ocorreu cerceamento de defesa; que há
responsabilidade civil n o caso; que houve ofensa à honra do falecido; que
têm direito à indenização reclamada; e que procede sua pretensão recursal.
Contrarrazões da ré.
A Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010054-10.2019.8.26.0562 -Voto no 16047
3
Observo, de saída, que de cerceamento de defesa não há
falar-se, vez que nenhuma outra prova era de ser produzida para o
sentenciamento da demanda, que contou com a prova documental. De todo
modo, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento seguro de
que “O juiz é o destinatário da prova a ele cabe analisar a necessidade de
sua produção (CPC, arts. 130 e 131)” (REsp 1331168/RJ, rel. Ministra
Maria Isabel Gallotti, j. 12.11.2014).
No mais, os autores afirmaram que a ré veiculou notícia
inverídica sobre o companheiro e pai, Max Rocha da Silva. Afirmaram que
foi noticiado que o falecido havia subido no telhado de determinada igreja e
atacado fieis com telhas, mas na realidade era ele portador de síndrome do
pânico, teve um ataque cardíaco e caiu do telhado da igreja, o que acarretou a
queda das telhas que não feriram ninguém.
Afirmaram que o ocorrido foi desmentido pela igreja e
também por seguidores e leitores da mídia digital (fls. 03).
Alegando que “O falecimento do companheiro e pai dos
autores, respectivamente, foi amplamente divulgado de forma inverídica e
irresponsável pela imprensa local no jornal e nas redes sociais” (fls. 02),
pediram a condenação da ré em indenização equivalente ao dano moral que
sofreram.
Sucede que não se extrai do ocorrido o ato ilícito e o
prejuízo moral aludidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010054-10.2019.8.26.0562 -Voto no 16047
4
O sucedido no dia dos fatos foi narrado na notícia
veiculada pela ré conforme o boletim de ocorrência lavrado por ocasião dos
fatos (fls. 68/70). No relatório, que partiu dos policiais militares atendentes da
ocorrência, constou:
“Presente o Policial Militar relatando que foi
acionado via COPOM a comparecer ao local dos
fatos, e chegando lá, deparou-se com a vítima já
desfalecida. O Policial Condutor apurou que a
vítima adentrou na igreja Santo Antonio do
Embaré em estado eufórico, histérico e se dirigiu
a uma parte da igreja de acesso restrito, sendo
imediatamente
impedido
pelas
testemunhas
Daniel (funcionário da igreja) e pelo Guarda
Municipal Wdirley que esta à paisana no local. A
vítima subiu as escadas da torre da igreja, e
passou a jogar telhas que ali estavam soltas nas
testemunhas,
contudo
nenhuma
das
telhas
atingiu as testemunhas e ou as pessoas que ali
estavam. Não houve danos na igreja. De repente,
a vítima passou mal e desmaiou. Ao contínuo, a
testemunha Alexandre que é Bombeiro Civil
realizou as primeiras massagens cardíaca, ao
perceber que a vítima não apresentava os sinais
vitais. Segundo a esposa da vítima, o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010054-10.2019.8.26.0562 -Voto no 16047
5
sofria de Síndrome do Pânico”
Veja-se que a notícia veiculada pela ré junto à rede
mundial de computadores (fls. 71/72) tem idêntico relato daquele atrás
transcrito, repetindo, na essência, os fatos tais como narrados pelos policiais
militares. Veja-se também que a notícia não tem conteúdo sensacionalista,
vexatório ou difamatório. Tem conteúdo narrativo, como visto, sem que se
extraia qualquer ofensa ao falecido.
Ademais, constou da notícia veiculada que todas as
informações advieram da Secretaria de Segurança Pública (SSP) de são Paulo
e da Polícia Militar, indicando, assim, a fonte pública do ocorrido.
Daí por que entendo que não se maculou a honra e a
dignidade do morto, a justificar que seus parentes companheira e filho
reclamem indenização equivalente.
Assim, inexistente o ilícito, não há que se perquirir sobre
a ofensa moral relatada pelos autores, de modo que o pedido é efetivamente
improcedente.
A sentença, assim, conferiu adequada solução à lide e,
acrescida dos argumentos ora tecidos, deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial para o percentual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010054-10.2019.8.26.0562 -Voto no 16047
6
valor de 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do
Código de Processo Civil.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR